Tribunal: TJDFT
Processo: 0720332-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. MANUTENÇÃO. COMPROMETIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DA EMPRESA E IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a penhora - via Sisbajud -, se não comprovado que valor bloqueado compromete o equilíbrio financeiro da empresa - a impedir seu funcionamento -, nem que seria destinado ao pagamento de salários (CPC 833, V).